Tribunal: TJSP
Processo: 1005489-52.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamento do segurado da autora – Nexo entre tal ocorrência e os danos havidos no equipamento devidamente demonstrado – Regularidade dos laudos e relatórios apresentados pela

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva proposta por seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado – Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em equipamento do segurado da autora – Nexo entre tal ocorrência e os danos havidos no equipamento devidamente demonstrado – Regularidade dos laudos e relatórios apresentados pela requerente, elaborados por terceiro sem relação com as partes, bem como do pagamento (comprovado) da indenização – Dispensabilidade de pedido administrativo – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – Sentença reformada para julgar procedente a ação – Recurso provido.